Tribunal: CARF
Processo: 10935.721850/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721850/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.896 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
SOCIEDADE EQUATORIAL DE COMUNICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DESPESAS SUPERIORES A 20%
DO VALOR DO INGRESSO DE RECURSOS. OMISSÃO DE SEGURADOS
CONTRATADOS EM GFIP.
Constituem hipóteses de exclusão do Simples Nacional a omissão de segurados
contratados em GFIP, bem como a constatação de que, durante o ano-
calendário, o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor
de ingressos de recursos no mesmo período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721850/2012-08
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.896 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721850/2012-08

Por bem resumir o litígio, reproduzo parcialmente o Relatório constante da
decisão de primeira instância, complementando-o no final:

Trata-se de processo de exclusão da empresa do Simples Nacional Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte com efeitos a partir de 01/07/2007, em virtude de o
contribuinte ter incorrido em duas situações impeditivas ao regime simplificado: I) o
valor das despesas pagas supera em 20% o valor de ingresso de recurso no mesmo
período e II) omitir de forma reiterada da folha-de-pagamento e/ou da GFIP segurados
empregados e contribuinte individual que lhe preste serviço. As situações estão
previstas no art. 29, incisos IX e XII, da Lei Complementar 123/2006.
Inconformado com o indeferimento, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, alegando que o art.29, inciso IX, da Lei Complementar 123/2006 ao
determina que o empresário não pode ultrapassar em 20% seus gastos em despesas
afronta o tratamento favorecido e diferenciado estabelecido pela Constituição Federal.
Destaca que a condição de devedora é parte do processo de normalidade, na qual pode
incorrer qualquer empresa e por se tratar de critério bastante severo, sua aplicação no
sistema só poderia ocorrer se prevista no texto constitucional e não em Lei
Complementar.
Ademais, segundo a defesa, a falta de tratamento favorecido fere o princípio da
capacidade contributiva, visto que se a pequena empresa não se adequar ao limite
máximo de despesas passa a ter que optar por um regime tributário mais oneroso (como
o lucro real ou presumido).
Segue argumentando que nunca omitiu trabalhadores da GFIP, requerendo, para tanto,
prazo para juntada da GFIP demonstrando a sua situação regular perante a Previdência
Social.
Destaca que a autoridade fiscal não considerou pagamentos realizados ao INSS nas
competências 01/2007 (R$6.660,69) e 02/2007 (R$10.942,22), na apuração do saldo
devedor.
Ao final pediu a improcedência, ou não sendo o caso, o recalculo do lançamento para
que se considere os pagamentos a maior destinados aos INSS.

A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente por meio do
Acórdão de fls. 416/421, que foi assim ementado:

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DESPESAS SUPERIORES A 20% SOBRE
O VALOR DO INGRESSO DE RECURSOS.
Constitui hipótese da exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples Nacional
quando for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera
em 20% (vinte por cento)o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o
ano de início de atividade.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO REITERADA DA FOLHA DE
PAGAMENTO E GFIP. SEGURADOS EMPREGADO E CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
Constitui hipótese da exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples Nacional
quando for constatado a omissão de forma reiterada da folha de pagamento da empresa
ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe
preste serviço.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.896 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721850/2012-08

A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.

Cientificada dessa decisão em 09/03/2013 (fls. 423), a contribuinte, em
18/04/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 424/428), onde basicamente reitera as alegações de
defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a apreciá-lo.

Da análise dos autos, restou demonstrado que o contribuinte não questiona as
premissas fáticas relatadas pela fiscalização, limitando-se a atacar a constitucionalidade da
norma prevista no art.29, inciso IX, da Lei Complementar 123/20061, bem como a negar
genericamente que tenha praticado a infração previdenciária que lhe foi imputada, requerendo,
para tanto, prazo para juntada de GFIP’s que demonstraria a sua situação regular perante o INSS.

Isso se repete no recurso voluntário, que apenas reitera argumentos de
inconstitucionalidade.

Nesse ponto, cumpre observar que Conselho não detém poderes para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF n° 2: O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Falece ao presente julgador, portanto, competência para entrar no mérito dos
argumentos invocados pela Recorrente, afinal eles implicam análise de matéria vedada ao
Tribunal Administrativo.

1 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(...)
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor
de ingressos de recursos no mesmo
período, excluído o ano de início de atividade;
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.896 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721850/2012-08

De qualquer forma, o fato é que a fiscalização comprovou a ocorrência de
situações que impedem o contribuinte de permanecer no Simples Nacional, quais sejam: (i)
infração ao art. 29, IX, da LC 123/2006, uma vez que incorreu em despesas que superam 20% do
valor dos ingressos de recursos no mesmo período; e (ii) infração ao art. 29, XII, da LC
123/2006, pois de fato foram omitidos segurados em GFIP de forma reiterada.

Tratam-se de fatos que, aos olhos da legislação de regência, realmente ensejam a
exclusão do contribuinte no regime simplificado e que não foram contrariados diretamente pelo
contribuinte.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital